Tribunal: TJPA
Processo: 0801966-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801966-66.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOHNASHIGO AMARAL IVANOVITCH

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em não conhecer da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de 2021.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
JOHNASHIGO AMARAL IVANOVITCH
,
contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Marituba /PA.

Alega a impetração que o paciente se encontra preso desde o dia 06/12/2019, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, em razão de sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0024783-56.2009.8.14.0133, para cumprir pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sentença essa que transitou em julgado no dia 30/05/2016.

Afirmou que o paciente mudou para Comarca de Goiânia-GO e por desconhecimento das leis, não atualizou seu endereço, por isso foi expedido mandado de prisão, encontrando-se atualmente cumprindo pena na Comarca de Aparecida de Goiânia há mais de 01 (um) ano, em regime fechado, ou seja, já cumpriu mais de um sexto da pena que lhe foi imposta e ainda em regime mais severo do que o determinado na sentença condenatória.

Aduz que o Juízo da Comarca de Marituba solicitou o recambiamento do paciente, no entanto, a guia de execução foi devolvida no dia 22/01/2020, mas não foi aberto processo na Vara de Execução Penal de Belém, tendo em vista que o paciente encontra-se preso em outro Estado, portanto, está sem processo de execução em andamento, cumprindo pena em regime mais gravoso do estabelecido em sentença em comarca diversa da condenação.

Por fim, requer a concessão de liminar e, no mérito, requer que seja instaurado processo de execução na comarca onde reside e tem emprego fixo e que seja concedida a progressão de regime para que cumpra a pena em regime adequado.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que se reservou de analisar a liminar pleiteada após as informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 4731074, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, o Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior indeferiu a liminar e
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, que opinou

pelo
não conhecimento
da ordem, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.176.486. 3. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. ADMISSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente – a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício –, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.176.486, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a divergência antes existente entre a Quinta e a Sexta Turmas, considerando que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime prisional. 3. Cometida a falta grave, o preso faltoso fica sujeito a uma das sanções disciplinares previstas no art. 53 da Lei de Execucoes Penais. Além disso, conforme descrito no art. 118, I, da referida lei, a execução da pena privativa de liberdade também fica sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 4. O cometimento de falta grave durante a execução da pena traz como consequência a regressão de regime e a perda dos dias remidos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de determinar que a falta grave praticada pelo paciente enseje apenas a interrupção do lapso para a concessão da progressão de regime, sem interferir no lapso necessário à obtenção do livramento condicional ou à concessão de indulto e comutação da pena. (STJ - HABEAS CORPUS : HC 296767 RS 2014/0141055-1; Data do Julgamento: 19 de agosto de 2014; Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Desta feita, verifica-se que o
agravo em execução
é recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/04/2021